Tribunal: STF
Processo: RE 1565152
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-30
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil. Recurso Extraordinário. Execução contra a fazenda pública. Expedição de precatório. Parte incontroversa. Tema nº 28 do ementário da Repercussão Geral. Inexistência de trânsito em julgado. Impossibilidade. Recurso ao qual se nega seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Município de Mirandiba/PE contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região pelo qual se negou pedido de expedição de precatório em cumprimento de sentença coletiva ajuizada pela AMUPE, sob fundamento da ausência de trânsito em julgado dos embargos à execução.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a expedição de precatório referente à parte incontroversa da condenação, antes do trânsito em julgado da decisão proferida nos embargos à execução.



    III. Razões de decidir



    3. O STF, no Tema nº 28 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 1.205.530/SP), fixou a tese de que é constitucional a expedição de precatório ou RPV apenas para pagamento da parte autônoma do título judicial transitada em julgado.



    4. No caso, não houve trânsito em julgado da decisão nos embargos à execução, de modo que não há parte autônoma incontroversa passível de execução imediata.



    5. A jurisprudência do STF reafirma que o Tema RG nº 28 não se aplica a títulos judiciais ainda não transitados em julgado.



    6. O acórdão recorrido observou a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo e Tese



    7. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 100, §§ 3º e 5º; CPC/2015, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º-4º; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.205.530/SP (Tema RG nº 28), Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 08/06/2020; STF, RE nº 1.523.135-AgR/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 17/02/2025; e STF, ARE nº 1.466.739-ED-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/06/2024.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. 



    1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE MIRANDIBA/PE contra decisão que, em sede de Cumprimento de Sentença requerido em face da UNIÃO, referente a título formado em ação coletiva ajuizada pela AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO (0000001-28.2006.4.05.8300), indeferiu a expedição de precatório. 



    2. Lição vetusta da doutrina e jurisprudência ensina que não é dado expedir-se precatório antes do trânsito em julgado da fase de conhecimento, bem assim da relativa ao cumprimento de sentença/execução. A Constituição Federal, por seu turno, assim também impõe. 



    3. A irresignação recursal, no caso presente, concerne à possibilidade de expedição de precatório quanto à parte da celeuma sobre a qual não penderia mais qualquer discussão, e isso porque o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, analisou o RE 1.205.530/SP, entendendo por unanimidade, ser possível a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade. 



    4. Sucede que não se observou o trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos à execução, daí porque não há como deferir a expedição dos precatórios, em virtude do disposto no art. 100, § 5º, da Constituição Federal. Não é diferente o entendimento que vem sendo adotado pela Egrégia Segunda Turma deste Regional. 



    5. Note-se, ademais, como bem destacado pelo juízo de origem, que pende de julgamento definitivo o agravo em recurso extraordinário, em que se levantam fundamentos que, se acolhidos, podem repercutir na própria existência e validade do título executivo. De resto, ressaltou também: ‘Em reforço à conclusão retro, é de ver-se que a União Federal não reconheceu propriamente como incontroversa a quantia de R$ 5.909.536,19, mas apenas apresentou cálculos nesse valor pelo princípio da eventualidade.’ 



    6. Portanto, revela-se irreprochável a decisão agravada. 



    7. Agravo de instrumento desprovido.” (e-doc. 31, p. 7-8).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 50).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega violação ao art. 100, § 5º, da CRFB e ao Tema nº 28 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 35, p. 1).



    3.1. Argumenta que “o acórdão, ora recorrido, indeferiu a possibilidade de expedição do precatório antes do trânsito em julgado dos embargos à execução em razão de ainda está pendente de resolução agravo em recurso extraordinário. Com a devida consideração, o agravo em recurso extraordinário da União trata da questão referente a possibilidade ou não de destaque dos honorários contratuais, não tendo o condão de promover a extinção do título ou modificar os valores homologados por meio de sentença, razão pela qual incide ao caso o RE 1205530, ou seja, possível a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial. Assim, tal tema em nada impacta a homologação dos valores realizada pelo juízo de primeiro grau, o que possibilita, conforme visto, a expedição do precatório” (e-doc. 57, p. 9).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não merece prosperar.



    5. O Supremo Tribunal Federal fixou, no julgamento do Tema nº 28 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 1.205.530/SP), a seguinte tese:



    “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.”



    5.1. Eis a ementa do Tema RG nº 28:



    “EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade.”



    (RE nº 1.205.530/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 08/06/2020, p. 1º/07/2020).



    6. No caso sob análise, a parte recorrente sustenta a possibilidade de expedição do precatório da quantia incontroversa, ao argumento do trânsito em julgado da parte impugnada na origem. Nesse ponto, o Tribunal de origem fez constar:



    “Lição vetusta da doutrina e jurisprudência ensina que não é dado expedir-se precatório antes do trânsito em julgado da fase de conhecimento, bem assim da relativa ao cumprimento de sentença/execução. A Constituição Federal, por seu turno, assim também impõe. 



    A irresignação recursal, no caso presente, concerne à possibilidade de expedição de precatório quanto à parte da celeuma sobre a qual não penderia mais qualquer discussão, e isso porque o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, analisou o RE 1.205.530/SP, entendendo por unanimidade, ser possível a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade. 



    Sucede que não se observou o trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos à execução, daí porque não há como deferir a expedição dos precatórios, em virtude do disposto no art. 100, § 5º, da Constituição Federal.



    (...)



    Note-se, ademais, como bem destacado pelo juízo de origem, que pende de julgamento definitivo o agravo em recurso extraordinário, em que se levantam fundamentos que, se acolhidos, podem repercutir na própria existência e validade do título executivo. De resto, ressaltou também: ‘Em reforço à conclusão retro, é de ver-se que a União Federal não reconheceu propriamente como incontroversa a quantia de R$ 5.909.536,19, mas apenas apresentou cálculos nesse valor pelo princípio da eventualidade.’ 



    Portanto, revela-se irreprochável a decisão agravada.” (e-doc. 31, p. 4-7).



    7. Assim, observa-se do acórdão recorrido a inexistência do trânsito em julgado alegado pelo recorrente, a impedir a execução da parte incontroversa. Verifico que o decidido pela instância a quo não diverge da jurisprudência deste STF firmada no julgamento do Tema RG nº 28.



    7.1. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA AINDA NÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 28 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.523.135-AgR/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 17/02/2025, p. 21/02/2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.03.2024. PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. ART. 100, §§ 3º e 5º, DA CF. INVIABILIDADE. TEMA 28 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AOS TÍTULOS JUDICIAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TEMA 660 DA RG. 1. O acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Corte, conforme assentado no Tema 28 da sistemática da repercussão geral, no sentido da impossibilidade de execução contra a Fazenda Pública da parte incontroversa, diante da ausência de trânsito em julgado do título judicial. 2. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já concluiu pela inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve fixação de honorários na instância de origem.”



    (ARE nº 1.466.739-ED-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/06/2024, p. 12/06/2024).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator